Tribunal: STF
Processo: ARE 1395277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APOSENTADOS DA ECT. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO INSS. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. LEI 9.784/99, ART. 54. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. ‘A complementação de aposentadoria sub judice é devida pela União Federal, sendo o seu pagamento efetuado pelo INSS, à conta do orçamento da União, que deverá colocar à disposição da autarquia previdenciária os recursos necessários para o mencionado pagamento (arts. 1°, 2°, 5° e 6° da Lei n° 8.529/92). A lide há, pois, de ser decidida de modo uniforme tanto em relação à União Federal como no que tange ao INSS, uma vez responsáveis pela liberação dos recursos e pela efetivação do pagamento’ (AC 2000.34.00.005820-9/DF, rel. Juiz Federal Ennmanuel Mascena de Medeiros, Primeira Turma, publ. 14/04/2016 e-DJF1). Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do INSS e da União rejeitadas.



    2. Ocorrido o ato administrativo tido por ilegal antes da Lei 9.784/99, o prazo decadencial quinquenário deve ser contado a partir de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.



    3. Considerando-se que as revisões de aposentadorias impugnadas pelos demandantes ocorreram nos anos de 2000 e 2001, não houve o decurso do prazo decadencial da Lei 9.784/99, tendo em vista o início de sua vigência em 1°/02/1999.



    4. Ao verificar as irregularidades, a ECT promoveu a revisão de enquadramento das aposentadorias, garantindo a participação da associação dos aposentados nas reuniões do grupo de trabalho e o livre acesso à documentação e ao relatório de valores, com reflexos financeiros apurados. Concluídos os trabalhos, expediram-se ofícios informativos aos aposentados, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para se manifestarem a respeito dos acertos em seus respectivos enquadramentos. Não se verifica, portanto, violação ao devido processo legal, ao direito de contraditório e à ampla defesa dos autores.



    5. As parcelas remuneratórias recebidas de boa-fé pelos aposentados não estão sujeitas a restituição através de desconto na folha de pagamentos. Todavia, ‘não há que se falar em determinação da devolução de valores já descontados no contracheque dos impetrantes, o que implicaria em novamente fazer com que a Administração efetuasse pagamento indevido, não sendo admissível que sob o manto da proteção à boa-fé se albergue a possibilidade de enriquecimento ilícito" (AC 0017028-88.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Conv. Juiz Federal Guilherme Doehler (conv.), Primeira Turma, e-DJF1 p.113 de 25/05/2010).’



    6. Remessa oficial e apelações da ECT, INSS e União providas. Pedido improcedente.



    7. Honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos pelos autores, pro rata, cabendo a cada ré 1/3 (um terço) desse valor (CPC/73, art. 20, § 4°)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao verificar as irregularidades, a ECT promoveu a revisão de enquadramento das aposentadorias, garantindo a participação da associação dos aposentados nas reuniões do grupo de trabalho e o livre acesso à documentação e ao relatório de valores, com reflexos financeiros apurados (fl. 141). Concluídos os trabalhos, expediram-se ofícios informativos aos aposentados, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para se manifestarem a respeito dos acertos em seus respectivos enquadramentos. Não se verifica, portanto, violação ao devido processo legal ou ao direito de contraditório e de ampla defesa dos autores.



    Por outro lado, as parcelas remuneratórias recebidas de boa-fé pelos aposentados não estão sujeitas a restituição através de desconto na folha de pagamentos. Em nada contribuíram os autores para a equivocada interpretação da lei pela Administração. Daí porque não pode a Administração exigir a devolução dos valores repassados a maior. Todavia, "não há que se falar em determinação da devolução de valores já descontados no contracheque dos impetrantes, o que implicaria novamente fazer com que a Administração efetuasse pagamento indevido, não sendo admissivel que sob o manto da proteção à boa-fé se albergue a possibilidade de enriquecimento ilícito" (AC 0017028-88.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Conv. Juiz Federal Guilherme Doehler (conv.), Primeira Turma, e-DJF1 p.113 de 25/05/2010).""



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente